Tribunal: TJES
Processo: 0007063-45.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Barragem em Mariana
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007063-45.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

APELADO: JACI SCARDINI e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que condenou a empresa ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais a pescador profissional, em razão da impossibilidade de exercício da atividade pesqueira decorrente do rompimento de barragem e consequente contaminação do Rio Doce.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Saber se a responsabilidade da empresa pelo dano ambiental deve ser objetiva, com base na teoria do risco integral; e verificar se a comprovação do exercício da atividade pesqueira exigiria prova documental específica ou se pode ser demonstrada por outros meios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, conforme previsto no art. 225, §§ 2º e 3º, da CF/1988, e interpretado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.374.284/MG (Tema 707), não sendo admitidas excludentes de responsabilidade.

A interrupção da pesca na região em razão da contaminação do Rio Doce é fato notório, o que justifica a indenização por danos materiais e morais aos pescadores afetados.

A comprovação da atividade pesqueira não exige exclusivamente registros formais, sendo admitidas provas testemunhais e documentais complementares, tais como fotografias e vídeos.

O arbitramento da indenização seguiu critérios de razoabilidade, considerando a interrupção da atividade pesqueira e o impacto financeiro e social sobre o autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, sendo aplicável a teoria do risco integral. A comprovação da atividade pesqueira para fins indenizatórios não se restringe a registros formais, podendo ser demonstrada por outros meios de prova."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007063-45.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
Advogado do(a) APELANTE: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A
APELADO: JACI SCARDINI, JACI SCARDINI
Advogado do(a) APELADO: RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A

VOTO

Conforme consta do relatório, a apelante alega a inexistência de prova cabal do efetivo exercício da atividade pesqueira pelo autor à época dos fatos e da extensão dos danos alegados. Argumenta, ainda, que não se aplica ao caso a responsabilidade objetiva por risco integral.

Em que pese as alegações recursais, não há como se furtar do entendimento de que a responsabilidade pelo dano ambiental causado é objetiva, em aplicação a teoria do risco integral, a despeito do que consta no art. 225, §§ 2º e 3º, da CF, bem como por interpretação pelo C. STJ em julgamento submetido à temática dos recursos repetitivos REsp nº 1.374.284/MG (Tema 707), assim ementado:

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. 2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)

Dessa forma, não prospera a alegação de que a responsabilidade da empresa deveria ser subjetiva. Sendo o rompimento da barragem fato notório e havendo danos ambientais inegáveis, é imperiosa a obrigação de repará-los, independentemente da existência de culpa.

A apelante, ainda, alega que o autor não teria comprovado, de forma cabal, o exercício da atividade pesqueira à época do rompimento da barragem. No entanto, admite-se meios de prova diversos para a comprovação dessa atividade, não restringindo-se apenas à apresentação de registro oficial, mas também considerando testemunhos e documentos adicionais.

No presente caso, o apelado apresentou declarações de testemunhas, fotos e vídeos que indicam sua atuação como pescador profissional. Ademais, é fato público e notório que a pesca foi proibida na região em virtude da contaminação do Rio Doce, o que por si só já compromete o sustento de quem dependia dessa atividade.

Ainda que não tenha sido apresentada documentação fiscal detalhada da renda do autor, a natureza informal da atividade pesqueira não pode ser impeditivo para a reparação do dano material. O dano moral também se mostra evidente, pois a impossibilidade de exercer sua profissão e garantir a subsistência de sua família configura ofensa a direito da personalidade.

A sentença fixou os danos materiais em um salário-mínimo mensal desde a interrupção da pesca até o retorno da atividade, o que se mostra razoável e proporcional diante das dificuldades de mensuração exata da renda. O dano moral arbitrado em R$ 5.000,00 também levou em consideração o caráter punitivo-pedagógico da condenação, a capacidade econômica do ofensor, o abalo experimentado pela vítima, as peculiaridades do caso, evitando, ainda, o enriquecimento sem causa, além de estar dentro dos padrões fixados por este Tribunal em casos semelhantes.

Diante dos argumentos acima expostos, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.